Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece pedido já concedido na sentença, diante da manifesta falta de interesse recursal. 1.1. No caso, a Defesa requereu a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato cominada ao delito, na primeira fase da dosimetria, mas tal pleito já havia sido atendido na sentença. Conhecimento parcial do apelo.
2. A conduta social está associada à maneira com que o agente se relaciona no meio em que vive, perante a família, vizinhança, colegas de trabalho e comunidade, não se tratando de olhar unicamente para seu passado, razão pela qual se reputa correta a análise negativa da conduta social, quando, para além de infringir a ordem jurídica vigente, o réu descumpre as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social, o que enseja, de fato, maior reprovabilidade da conduta. Circunstância judicial mantida. Fundamentação idônea.
3. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
3.1 A utilização da reincidência para majorar a reprimenda, na segunda fase da dosimetria, e para impedir o benefício do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na terceira fase, não configura bis in idem, conforme entendimento firmado pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, eis que é da literalidade do referido dispositivo legal o óbice de o réu não ostentar condenações criminais definitivas, transitadas em julgado, ou seja, ser primário e ostentar bons antecedentes, para a aplicação do privilégio.
4. A quantidade da pena de multa deve ser proporcional à da pena privativa de liberdade, o que se verificou na espécie.
5. Inviável a revogação da prisão preventiva quando o réu foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
6. Recurso conhecido e desprovido.